Tribunal: TJSP
Processo: 2124115-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento. Inventário. Itcmd. Correção monetária. Homologação judicial. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de inventário, manteve a incidência de correção monetária sobre o ITCMD antes da homologação do cálculo judicial.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento. Inventário. Itcmd. Correção monetária. Homologação judicial. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de inventário, manteve a incidência de correção monetária sobre o ITCMD antes da homologação do cálculo judicial.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a incidência de correção monetária sobre o ITCMD antes da homologação do cálculo, à luz da Súmula 114 do STF.

III. Razões De Decidir

3. A correção monetária não possui natureza punitiva nem pressupõe inadimplemento, tratando-se de mera atualização da base de cálculo, prevista no art. 15 da Lei Estadual no 10.705/2000.

4. A Súmula 114 do STF veda apenas a exigência do imposto antes da homologação judicial, mas não impede a incidência de correção monetária legalmente prevista.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a incidência de correção monetária sobre o ITCMD antes da homologação do cálculo, por se tratar de atualização legal da base de cálculo, não abrangida pela vedação da Súmula 114 do STF."
_______

Dispositivo legal citado: Lei Estadual no 10.705/2000, art. 15; CPC.